Tribunal: TJPA
Processo: 0001220-32.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001220-32.2006.8.14.0301
APELANTE: SANDRO JOSE MACIEL PASCOAL, AMILSON FERREIRA LOBATO, NILTON CESAR RIBEIRO BATISTA, ARLINDO DE ASSIS FELIX JUNIOR, AUGUSTO CEZAR VASCONCELOS, LIVAM DO NASCIMENTO LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0001220-32.2006.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: SANDRO JOSE MACIEL PASCOAL; AMILSON FERREIRA LOBATO; NILTON CESAR RIBEIRO BATISTA; ARLINDO DE ASSIS FELIX JUNIOR; AUGUSTO CEZAR VASCONCELOS; LIVAM DO NASCIMENTO LIMA

ADVOGADO: VIVIAN RIBEIRO SANTOS – OAB/PA nº 23.042; ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI – OAB/PA nº 7.985

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES – OAB/PA nº 9318

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, os apelantes que preenchem os requisitos para a concessão do direito de promoção pro ato de bravura, resultante do ato de coragem e audácia que ultrapassaram os limites normais do cumprimento do dever, em razão do resgate de três pessoas que estavam no interior de uma casa residencial em chamas;

III – De acordo com a Lei Estadual nº 5.250/1985 e Decreto Estadual n° 4.244/1986, a concessão da promoção por ato de bravura é estabelecida por critérios subjetivos que decorrem do âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita à avaliação pela Comissão de Promoção de Oficiais da PM (CPO/PM), sendo incabível determinar judicialmente a promoção almejada pelo apelante. Precedentes do TJPA;

III –
A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes STJ;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido,
nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARLINDO DE ASSIS FÉLIX JÚNIOR E OUTROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém,

nos autos

da Ação Declaratória para Concessão de Promoção por Ato de Bravura, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a exordial que os requerentes, ora apelantes são policiais militares do Estado do Pará e ajuizaram a demanda com o intuito de obterem a promoção por ato de bravura, em razão de ação praticada na madrugada do dia 26 de outubro de 2001, no Município de Belém.

Afirmam que teriam salvo a vida de três pessoas que estavam no interior de uma casa residencial em chamas, ocasião em que ainda resgataram diversos utensílios domésticos da família, arriscando as próprias vidas.

Destacam que a conduta efetivada preenche os pressupostos legais previsto no art. 12 do Decreto Estadual nº 4.242/86, que regulamenta a promoção por ato de bravura, contudo, em sede administrativa a promoção não foi concedida.

Assim, requereram que a ação fosse julgada totalmente procedente, concedendo a promoção por ato de bravura dado o preenchimento dos requisitos previsto no Decreto Estadual nº 4.242/86.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando totalmente improcedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

(...) Com base nas razoes apresentadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fulcro no art. 487,1, do CPC, uma vez que não há como reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, em razão da impossibilidade de controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§2°e 3º daquele diploma legal.

Condeno os autores, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça
.

Inconformados,
ARLINDO DE ASSIS FÉLIX JÚNIOR E OUTROS
interpuseram o presente recurso de Apelação Cível. (Id 2222237 - Pág. 1/3)

Em suas razões, defendem que o direito pleiteado encontra amparo no ordenamento jurídico através do Decreto Estadual nº 4.242/86, bem como preencheram todos os requisitos para que fossem promovidos por ato de bravura.

Argumentam que o Apelado justifica a ilegalidade praticada por meio dos institutos da discricionariedade do ato administrativo, se traduzindo em verdadeira aberração jurídica, eis que a administração pública deve agir conforme determina a lei, o que não foi verificado no caso, ante a não observância do direito a promoção por ato de bravura nos termos do art. 20 da Lei nº 5.249/85.

Destacam que o controle jurisdicional da Administração está aberto ao Poder Judiciário sempre que qualquer ação ou medida de autoridade administrativa, eivada de ilegalidade ou abuso de poder, traga prejuízos ao Administrado, de modo que no caso em apreço não se estar adentrando no mérito da administração pública com a presente demanda.

Com esses argumentos, requereram a gratuidade de justiça, bem como que o presente seja conhecido e provido para reformar a sentença proferida.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. (id 2758947 - Pág. 1/8).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id 2770754 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (id
2842933 - Pág. 1/5)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Primeiramente, defiro a gratuidade da justiça requerida, em observância aos arts. 98 e ss da Lei n° 13.105/2015.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito

Alegam os apelantes que preenchem os requisitos para a concessão do direito de promoção pro ato de bravura, resultante do ato de coragem e audácia que ultrapassaram os limites normais do cumprimento do dever, em razão do resgate de três pessoas que estavam no interior de uma casa residencial em chamas.

Acerca do tema debatido, é necessário ressaltar que a concessão de promoção por ato de bravura a Policial Militar consubstancia ato administrativo complexo, eis que depende, após a prática dos fatos, de juízo subjetivo da Administração, que reconhece a conduta do castrense como ato de coragem que ultrapasse os limites normais do cumprimento do dever.

No âmbito deste Estado, sua regulamentação se encontra inserida nos artigos 64, “caput”, da Lei Estadual nº 5.251/85 c/c 4º, item 3, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 5.250/85, que possuem a seguinte redação, respectivamente:

Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

(...)

3) Por ato de bravura

(...)

Em consonância, o Decreto Estadual n° 4.244/1986, que regulamenta a Lei de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará estabelece em seu art. 63, §§ 1° e 3°, que os requisitos para a concessão da promoção devem ser analisados em conformidade com a avaliação subjetiva discricionária da Administração Pública. Vejamos:

Art. 63 - O Oficial PM/BM promovido por bravura e que não atender a requisitos para o novo posto, deverá satisfazê-lo, como condição para permanecer na ativa, na forma que for estabelecida em regulamentação peculiar.

§ 1º - Os documentos que tenham servido de base para promoção por bravura serão remetidos a Comissão de Promoção de Oficiais PM (CPO/PM).

(...)

§ 3º -
O ato de bravura deverá resultar de ação consciente e voluntária, realizada com evidente risco de vida e da qual não se tenha beneficiado agente ou pessoa de seu parentesco até o 4º grau e
cujo mérito transcenda
, valor, audácia e coragem, à quaisquer considerações de natureza negativa, quanto a importância ou impulsividade porventura cometida.

Com efeito, depreende-se dos dispositivos mencionados que os requisitos por ato de bravura são estabelecidos com margem em critérios subjetivos que reflete no âmbito da discricionariedade da administração. Além disso, o mérito dos fatos ocorridos será analisado por Comissão de Promoção de Oficiais da PM (CPO/PM), conforme disposições dos artigos 65 e 66 do Decreto Estadual n° 4.244/1986, passível, inclusive, de recurso administrativo.

Na mesma linha, o referido Decreto dispõe que é atribuição do Governador do Estado a competência para a referida promoção:

Art. 21
- A promoção por bravura é efetivada pelo Governador do Estado.

(...)

2) Resultante de ato ou de atos não comuns ou excepcionais de coragem e audácia, que ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis as operações Policiais Militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.

Deste modo, verifica-se que o reconhecimento do ato de bravura passa por uma séria análise, a fim de averiguar se aquela conduta do policial militar se enquadra como ato de bravura ou não. Diante de tais ponderações, é indiscutível que a avaliação da promoção por ato de bravura policial militar decorre de avaliação discricionária típica da Administração Pública.

A propósito, é válido reafirmar a impossibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, de avaliação emanada da Comissão de Justiça da Polícia Militar do Estado do Pará, haja vista que, ao Judiciário compete analisar somente sobre legalidade ou ilegalidade do ato administrativo, diferentemente da questão posta nestes autos.

É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos (RMS 55.707/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.12.2017).
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 55371 GO 2017/0241057-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura.

2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise".

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 55.707/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DE ATO DE BRAVURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO CONFIGURANDO INOBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE, POR SI SÓ, A NÃO PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO MPROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, DECISÃO UNÂNIME
.

1-
A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura ou não.

2- No caso, não pode o julgador substituir o juízo subjetivo do administrador, visto que isso ofenderia o princípio da separação dos poderes.

3- Manutenção integral da sentença vergastada. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2016.01687288-44, 158.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-04)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CONCEDER PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA.
POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ, no sentido de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.

2.
Conforme Lei Estadual nº 5.250/1985 e Decreto Estadual n° 4.244/1986, a concessão da promoção por ato de bravura é estabelecida por critérios subjetivos que correspondem à

esfera de discricionariedade da administração, sujeita à avaliação pela Comissão de Promoção de Oficiais da PM (CPO/PM), sendo incabível determinar judicialmente a promoção almejada pelo apelante. Precedentes do TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido.

(2020.01684296-94, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19)

Portanto, vale dizer que a promoção do servidor público militar por ato de bravura está sempre condicionada aos requisitos legais e a avaliação de sua qualificação como tal por órgão competente do Comando Militar.

Ademais, depreende-se dos autos que o próprio Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, em decisão administrativa, concluiu que a conduta dos militares não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever ao qual se refere a regra do art. 21, do Decreto Estadual nº 4.242/86. (id 2758937 - Pág. 16/18)

Dessa forma, verifico que não merece reforma a decisão recorrida, eis que a promoção por ato de bravura está restrita à discricionariedade da Comissão de Promoção, limitada ao âmbito administrativo do mérito, cabendo ao judiciário apenas o controle formal de tais atos, com o fim de apurar ilegalidades, o que não se verifica no caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2021